Tribunal: TJES
Processo: 5004183-24.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004183-24.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: HIGOR ROQUE OVANI
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR MOTIVOS OPERACIONAIS (MANUTENÇÃO DE AERONAVE). ATRASO DE MAIS DE 15 HORAS. ACOMODAÇÃO EM LOCAL SEM HIGIENE E CONFORTO. COMPROMISSOS PROFISSIONAIS QUE FORAM AGENDADOS E CANCELADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, CONDENANDO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 8.000,00. RECURSO DA EMPRESA AÉREA. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO COMO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SEGURANÇA DO TRÁFEGO AÉREO E DE PASSAGEIROS. ADOÇÃO DAS MEDIDAS EXIGIDAS PELA ANAC. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E, POR CONSEGUINTE, DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A SENTENÇA DE PISO FOI BEM CLARA EM INFIRMAR QUE, AO CONTRÁRIO DE QUESTÕES CLIMÁTICAS OU EVENTOS CAUSADOS POR TERCEIROS, A MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE É UM EVENTO PREVISÍVEL, INCLUINDO-SE DENTRO DO QUE CONVENCIONOU-SE CHAMAR DE FORTUITO INTERNO, DE MODO QUE É INERENTE AO RISCO DA ATIVIDADE, NÃO EXCLUINDO A RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANO MORAL COMPROVADO. LOCAL DE HOSPEDAGEM DE PÉSSIMA QUALIDADE DE ESTRUTURA E HIGIENE, CONFORME DEVIDAMENTE COMPROVADO PELAS FOTOGRAFIAS QUE FORAM JUNTADAS NOS ID ́S 638779, 638780 E 638781, QUE ALIADO AO HORÁRIO DO ENCAMINHAMENTO E O TRANSTORNO DECORRENTE DO ATRASO, DEMONSTRAM ULTRAPASSAR O MERO DISSABOR, DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE REPARAÇÃO DE DANOS NA ESFERA MORAL. ACOLHIMENTO PARCIAL DO RECURSO APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO, POSTO QUE ACIMA DA MÉDIA DE VALORES QUE TEM SIDO ARBITRADAS POR ESTA TURMA RECURSAL EM SEUS PRECEDENTES. DANO MORAL REDUZIDO PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). JUROS DE MORA DESDE O ARBITRAMENTO JUDICIAL PELO JUÍZO MONOCRÁTICO. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95, COM A RESSALVA DA REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO DEVIDO AO PROVIMENTO PARCIAL.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.